Tribunal: TJES
Processo: 5018306-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Alimentos
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: IVO BARBOSA JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pela Autarquia, mantendo a consolidação da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 por descumprimento de determinação judicial para reimplantação de benefício previdenciário. O Embargante alega omissão quanto à análise da proporcionalidade do valor total da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar suposta necessidade de limitação ou redução do valor consolidado da multa cominatória imposta em razão do descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a adequação e a proporcionalidade do valor da multa cominatória, ressaltando que o montante atende aos princípios aplicáveis e que sua revisão exige demonstração de desproporcionalidade, inexistente no caso concreto.

A eventual discordância do embargante quanto à conclusão adotada configura mero inconformismo, não caracterizando omissão ou qualquer outra hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Não se impõe a multa por embargos manifestamente protelatórios, pois ausente dolo processual inequívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação exarada no acórdão que aprecia a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória, ainda que de forma implícita ou resumida, afasta a alegação de omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria decidida, salvo se caracterizada hipótese do artigo 1.022 do CPC.

A não aplicação de multa por embargos protelatórios decorre da ausência de dolo processual evidenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 536 e 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5018306-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGAD
O
:
IVO BARBOSA JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. Acórdão (id 13612347) proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Autarquia
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que consolidou multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do descumprimento de determinação judicial para reimplantação de benefício previdenciário. O Instituto Agravante sustenta que o benefício encontra-se ativo, que o valor da multa é desproporcional e que deve haver limitação da penalidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo para afastamento ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão judicial que determinou a reimplantação do benefício previdenciário; e (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da decisão judicial resta caracterizado, pois a determinação referia-se à reimplantação de benefício específico, enquanto o Instituto Agravante faz referência a outro benefício, não comprovando o cumprimento da obrigação de fazer.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme previsto nos artigos 536 e 537 do CPC, não se tratando de um direito subjetivo da parte adversa.
A jurisprudência consolidada do STJ permite a revisão do valor da multa em qualquer fase processual, desde que demonstrada a exorbitância ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadequada sua redução ou afastamento diante da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer justifica a imposição de multa cominatória, a qual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O valor da multa pode ser revisado em qualquer fase processual, mas sua redução ou afastamento exige demonstração da excessividade ou desproporcionalidade da penalidade, o que não se presume.

Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso em apreço, uma análise atenta do Acórdão recorrido revela que a questão atinente à multa coercitiva foi devidamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão.

O julgado foi explícito ao discorrer sobre a finalidade das
astreintes
, sua fundamentação legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, e, principalmente, sobre a adequação do montante consolidado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), concluindo que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial.

Ao validar o valor consolidado da multa, o Colegiado, ainda que de forma implícita, realizou o juízo de valor sobre o montante acumulado, afastando o caráter de excessividade e, por conseguinte, a necessidade de impor um teto ou proceder à sua redução. A análise sobre a proporcionalidade do valor total já alcançado pela penalidade abrange, por sua natureza, a discussão sobre a existência de um limite razoável.

A pretensão do Embargante, a meu sentir, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, um novo pronunciamento sobre matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Por fim, embora a tese do Embargante seja frágil e revele nítida intenção de reexame, deixo de aplicar a multa por litigância protelatória prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por entender que, no presente caso, não se vislumbra o dolo processual necessário à caracterização do recurso como manifestamente protelatório.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso